Tribunal: TJPA
Processo: 0809836-02.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809836-02.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDENILSON SOBRINHO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JURUTI

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

EMENTA

PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO MAJORADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO DEMONSTRADA. RÉU FORAGIDO POR CERCA DE SETE ANOS NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.

3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de homicídio qualificado, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em razão da gravidade do crime, acentuada pela notícia de que o paciente permaneceu em local incerto e não sabido durante cerca de 07 anos, o que sinaliza sua real intenção de não se submeter à atuação da Justiça, indicando a necessidade de sua prisão cautelar como forma de garantir a eventual futura aplicação da lei.

4. As condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

6.
Quanto à alegada falta de contemporaneidade entre os fatos e a segregação cautelar, entendo que o
periculum libertatis
ainda está presente, em razão da circunstância consistente no comportamento processual do paciente, que permaneceu foragido por mais de sete anos, o que evidencia, por si só, a necessidade da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

7.
Habeas corpus
conhecido e ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de três a cinco do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de ordem de habeas liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Igor Célio de Melo Dolzanis
, em favor do paciente
EDENILSON SOBRINHO SILVA
, acusado da suposta prática do ilícito penal tipificado no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal (crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Juruti.

Aduz a defesa que:
“
O acusado teve sua prisão preventiva decretada em 04 de outubro de 2013, por supostamente ter cometido o crime do art. 121, § 2º, inciso II e IV, do Código Penal. Após a instrução processual, no dia 12/12/2013, este Douto Juízo pronunciou o acusado nos termos supracitados.

Posteriormente, o acusado evadiu-se da delegacia de polícia civil de Juruti, sendo recapturado em junho de 2020 por força de mandado de recaptura, expedido em 21 de janeiro de 2014.”

Afirma, que há ausência de contemporaneidade na prisão, já que passados mais de sete anos do decreto preventivo, já não se fazem mais presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Argumenta, ainda, que o coacto sofre constrangimento ilegal, já que o decreto prisional é genérico, além de argumentar que se trata de réu primário e de bons antecedentes, possuidor de ocupação lícita – soldador –, além de residência fixa e ainda, ser o arrimo de família.

Nesses termos, requer, liminarmente:

“a)
A concessão em caráter de absoluta urgência de
MEDIDA LIMINAR
, para
REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA
do Paciente, por não estar o decreto prisional fundamentado em fatos concretos que indiquem a necessidade da segregação cautelar do paciente como forma de garantir um dos pressupostos do art. 312 do CPP, bem como por se tratar de paciente portador de condições pessoais favoráveis, o que demonstra não haver elementos suficientes para justificar a prisão, por ser medida de inteira justiça, até o julgamento definitivo da ordem do presente remédio constitucional;

b)
A concessão da ordem em definitivo, afim de que seja cassado o ato da autoridade coatora, para que seja
REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA, POR AUSENTE OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
, expedindo-se o alvará de soltura, e acaso entendam necessário, que sejam aplicadas as
MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP
cabíveis à espécie, como medida de inteira justiça!

c)
Subsidiariamente,
O RELAXAMENTO DA PRISÃO DO PACIENTE
, ante a ausência de contemporaneidade entre a data do fato e a data da prisão, caracterizando assim incontestável
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...).”

Juntou documentos.

Em
05 de outubro de 2020, indeferi o pedido liminar, requisitei informações de praxe, e determinei posterior envio ao
custos legis
para exame e parecer.

O magistrado, em suas informações, esclareceu que:

01.O processo original refere-se à ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do paciente, imputando-lhe o crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 69, ambos do Código Penal Brasileiro (homicídio qualificado).

02. Narra a denúncia que, no dia 22.09.2013, por volta das 12h00min, neste município, o paciente, agindo com vontade livre em consciente, matou o seu cunhado Anderson Tavares de Souza, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

03. O Ministério Público requereu a prisão preventiva do paciente.

04. Em 04.10.2013, foi recebida a denúncia e decretada a prisão.

05. Em 04.10.2013, o paciente foi preso.

06. Em 09.10.2013, o paciente foi citado.

07. O processo seguiu o seu curso regular.

08. Em 24.12.2013, o paciente fugiu da carceragem de Juruti-PA.

09. Em 16.01.2014, foi proferida decisão de pronúncia em desfavor do paciente e ordenada sua recaptura.

10. A decisão de pronúncia transitou livremente em julgado.

11. Em 15.06.2020, o paciente foi recapturado na cidade de São Cristóvão do Sul-SC.

12.A defesa pleiteou a revogação da prisão por ausência de contemporaneidade, já que passados mais de sete anos do decreto preventivo. Argumentou que o paciente ostenta condições subjetivas favoráveis.

13. O Ministério Público pleiteou a manutenção da prisão preventiva face à natureza e gravidade do crime imputado ao paciente. Arguiu que o decreto prisional ainda é contemporâneo dada à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente fugiu da carceragem e permaneceu foragido do distrito da culpa durante mais 06 (seis) anos.

14. Em 22.09.2020, foi proferida decisão mantendo a prisão preventiva e designando audiência do tribunal do júri.

15. Por derradeiro, informo que o paciente se encontra preso durante 114 (cento e quatorze) dias.

16. O processo está aguardando a realização de Sessão do Tribunal do Júri designado para ocorrer no dia 27.04.2021.

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo se manifestou pelo “
CONHECIMENTO
do habeas corpus, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade. No mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem, sendo a prisão preventiva medida que se impõe ao caso.”

É o que importa relatar.

VOTO

V O T O

Conheço do
habeas corpus,
porquanto estão atendidos os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, busca o impetrante a revogação da prisão cautelar do paciente, ao argumento, em síntese, de que o mesmo possui condições favoráveis, além de que e o decreto preventivo se encontra desfundamentado, bem como sua liberdade não oferece risco à ordem pública ou à instrução criminal, além de argumentar ausência de contemporaneidade na prisão.

Pleiteia sua soltura com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto, que a ordem deve ser denegada.

Revisando os autos, consta que o paciente, no dia 22/09/2013,
agindo com vontade livre e consciente, matou o seu cunhado Anderson Tavares de Souza, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, vindo a ser preso no dia 04/10/2013.

Consta, ainda, que no dia 24.12.2013, o paciente fugiu da carceragem de Juruti-PA, vindo a ser recapturado somente 07 (sete) anos após a fuga, mais precisamente no dia 15.06.2020,

na cidade de São Cristóvão do Sul-SC.

Nesse ínterim, o réu foi pronunciado (16/01/2014).

Da análise da prova documental anexada aos autos, consta que ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva.

Entendo, que a segregação cautelar se faz estritamente necessária como forma de garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e segurança de futura aplicação da Lei Penal, já que resta claro que o paciente, após a prática do delito, empreendeu fuga da delegacia, vindo a ser recapturado - em outro Estado da Federação -

mais de 07 (sete) anos após o suposto cometimento do delito, o que demonstra o total desinteresse em colaborar com a justiça e eventual futura aplicação da lei penal, justificando a manutenção da prisão cautelar por este fundamento.

Por outo lado, não podemos olvidar que se trata de crime gravíssimo – homicídio praticado contra um integrante de sua família – razão pela qual a manutenção da decisão se faz mais uma justificada como forma de garantir a ordem pública.

Ademais, destaco ser admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (homicídio) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Nesse passo, e como já dito, tenho que a prisão preventiva do paciente se faz necessária para acautelar a ordem pública e futura aplicação da lei penal.

De outra banda, pontuo que na data de 22/09/2020, o juízo
a quo (
que se encontra mais próximo da causa, logo possui melhores condições de avaliar o caso concreto)
,
acompanhando a manifestação do Ministério Público,

indeferiu o pedido de liberdade provisória do custodiado, o que evidencia, ainda mais, a real necessidade da manutenção da prisão.

Nessa esteira, as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, como
in casu
(Súmula n.º 08 deste Tribunal).

Cito julgado do Superior Tribunal de Justiça, ilustrativo:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. TEMOR DAS TESTEMUNHAS. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO. FUGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE E NECESSIDADE DE REEXAME DA CUSTÓDIA A CADA 90 DIAS. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

(...)

4. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto o réu responde a outra ação penal, por violência doméstica contra a mulher. Assim, é manifesta, portanto, a necessidade de interrupção da atuação criminosa, diante da renitência na prática delitiva.

5. O decreto prisional registrou, ainda, a gravidade concreta da conduta, pois o paciente, em concurso com outras 3 pessoas, arrombaram a porta da casa da vítima e efetuaram disparos de arma de fogo, causando a morte da vítima na frente de seus familiares. Além disso, o Magistrado acrescentou que os réus "estão incutindo temor nas testemunhas".

6.
Soma-se a tudo isso o fato de que o recorrente empreender fuga logo após o delito e não há notícias acerca do cumprimento do mandado de prisão. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a futura aplicação da lei penal.

7. No que concerne às alegações de ausência de contemporaneidade do decreto prisional e de necessidade de reexame da custódia nos termos do art. 316 do CPP, verifica-se que os referidos argumentos não foram analisados pela Corte de origem, o que inviabiliza sua análise no Superior Tribunal de Justiça.

8.
As condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

9. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

10. Ordem não conhecida. (HC 604.883/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020) destaquei.

Por outro lado, não há que se cogitar de ausência de contemporaneidade na decisão, já que diz respeito ao momento da decretação da prisão, sendo que os fatos ocorreram em 22/09/2013, a prisão decretada em 04/10/2013, juntamente com o recebimento da denúncia. Além disso, o estado de foragido do paciente permanecia atual até o momento do cumprimento do mandado de prisão (15/06/2020), razão pela qual entendo que a custódia cautelar ainda é necessária, sendo indispensável para assegurar a aplicação da lei penal.

Importante salientar que o fato de o paciente ter permanecido ao longo de sete anos em local incerto e não sabido sinaliza sua real intenção de não se submeter à atuação da Justiça, indicando a necessidade de sua prisão cautelar.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TESE DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA E FUGA DO RÉU DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. PERMANÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

3.
A segregação provisória também se justifica para garantia da aplicação da lei penal, pois, como salientou o Juízo de origem, "os denunciados estão foragidos (fls. 14/15, 126 e 252), razão pela qual a medida é indispensável para assegurar a aplicação da lei penal".

4.
Quanto à alegada falta de contemporaneidade entre os fatos e a segregação cautelar, ressaltou o Tribunal a quo que o periculum libertatis ainda está presente, em razão da "circunstância consistente no comportamento processual do paciente, que permanece foragido há mais de dez anos, o que evidencia, por si só, a necessidade da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal".

5. Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (RHC 132.424/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020) destaquei

Presentes, portanto, requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo inadequada, na espécie, qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial e denego a ordem.

É o meu voto.

Belém, 03 de novembro de 2020.

Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 06/11/2020